Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COMPRAS POR MILHAS - TARIFAS COBRADAS POR EMPRESA PARCEIRA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM DOBRO O VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de repetição de indébito em que os autores alegam a compra de passagens aéreas de São Paulo para Seatle e de Vancouver para São Paulo, para os dias 26/4/2023 e 09/5/2023, pelo montante de 280 mil milhas e R$ 3.136,02, sob a rubrica de taxas e encargos. Aduzem a cobrança de € 138,32 (centro e trinta e oito euros e trinta e dois centavos) a título de taxas e sobretaxas “YQ”, a qual significa taxa de combustível, o que reputam ilegal e abusiva. Defendem ausência de transparência quanto às taxas efetivamente cobradas e alegam que do total de € 546,86 (quinhentos e quarenta e seis euros e oitenta e seis centavos), apenas € 80,00 (oitenta euros) seriam efetivamente devidos consoante as informações do site da empresa aérea TAP. Pedem a repetição em dobro do indébito no valor total de R$ 3.149,08.
2. Os pedidos foram julgados improcedentes, razão pela qual recorrem os autores. Em suas razões recursais (ID 52369714), reiteram que “as Recorridas não preveem nos Termos e Condições Club TAP Miles&Go – conforme anexo – a previsão de cobrança da sobretaxa YQ”. Alegam que em simples busca na internet é possível comprovar que a “taxa YQ/YR” se refere à taxa cobrada pelas empresas aéreas para custos de combustível ou de seguro. Reiteram os pedidos de repetição em dobro do indébito das taxas indevidamente cobradas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Nos moldes da Resolução 400 da ANAC, “Art. 2o Na oferta dos serviços de transporte aéreo, o transportador poderá determinar o preço a ser pago por seus serviços, bem como suas regras aplicáveis, nos termos da regulamentação expedida pela ANAC. Parágrafo único. O transportador deverá disponibilizar nos locais de vendas de passagens aéreas, sejam eles físicos ou eletrônicos, informações claras sobre todos os seus serviços oferecidos e as respectivas regras aplicáveis, de forma a permitir imediata e fácil compreensão”.
5. Quanto ao preço da passagem ofertada, a citada resolução dispõe que: “Art. 4o A oferta de serviços de transporte aéreo de passageiros, em quaisquer canais de comercialização, conjugado ou não com serviços de turismo, deverá apresentar o valor total da passagem aérea a ser pago pelo consumidor. § 1o O valor total da passagem aérea será composto pelos seguintes itens: I - valor dos serviços de transporte aéreo; II - tarifas aeroportuárias; e III - valores devidos a entes governamentais a serem pagos pelo adquirente da passagem aérea e arrecadados por intermédio do transportador [...] Art. 5o No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário: I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4o, § 1o, desta Resolução; II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas; III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos; e IV - regras e valores do transporte de bagagem. § 1o Para os fins desta Resolução, considera-se processo de comercialização aquele realizado no território nacional ou por meio eletrônico direcionado ao mercado brasileiro. § 2o É vedada qualquer cobrança por serviço ou produto opcional que não tenha sido solicitado ativamente pelo usuário (regra opt-in) § 3o As informações dos produtos e serviços relativos ao transporte aéreo e comercializados pelo transportador deverão ser disponibilizadas em língua portuguesa, de maneira clara e objetiva”.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Desse modo, será admissível a eventual cobrança de taxas na aquisição de passagem aérea com programa de milhagens, desde que o valor adicional, a par de ser compatível com a natureza da contratação, seja prévia e claramente informada ao consumidor. Não é o caso dos autos, contudo. Isso porque não há prova nos autos de que os consumidores foram previamente informados que seria cobrada a taxa “YQ” no momento da emissão dos bilhetes aéreos (ID (ID 52369613 - Pág. 4/5). Também não há qualquer menção quanto à natureza da cobrança dessa taxa nos termos e condições do “Club TAP Miles&Go” (disponível em https://www.flytap.com/pt-br/termos-e-condicoes-miles-and-go). Considero, portanto, que a cobrança de “sobretaxa YQ” violou o direito básico à informação adequada sobre a composição do preço, gerando a invalidade da cláusula.
9. Da invalidade da cláusula, nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal da cláusula tem como consequência lógica a ilegitimidade do pagamento efetuado, sob pena de enriquecimento sem causa. Cabível, pois a restituição do valor de R$ 2.678,34 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) pagos pelos autores a ré a título de taxa “YQ”. A violação ao direito básico de informação prévia à contratação, por não envolver cobrança abusiva ou excessiva, ou vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade, não justifica a restituição em dobro dos valores a título de sobretaxa.
10. Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida a restituir aos autores o valor de R$ 2.678,34 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% ao mês, desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos acima.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Nos termos do art. 55 da referida Lei, sem condenação em custas e honorários à míngua de recorrente vencido.